Tribunal: TJMT
Processo: 1008593-81.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008593-81.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WASLEY FERRAZ DA SILVA - CPF: 034.648.281-07 (PACIENTE), EVANDRO JUAREZ RODRIGUES - JUIZ DE DIREITO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEANE PEREIRA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 704.744.511-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS

- AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO
NO AMBIENTE DOMÉSTICO
- PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DESPROPORCIONAL -
PERICULOSIDADE SOCIAL NÃO EVIDENCIADA - REITERAÇÃO CRIMINOSA NÃO VISUALIZADA -
JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“Considerando que a pena máxima em abstrato da conduta delitiva atribuída ao paciente, não supera 04 (quatro) anos; tendo em vista que ele não ostenta condenação transitada em julgado; levando em conta que não houve comprovação de que ele teria descumprido medidas protetivas deferidas em favor da vítima antes da suposta prática criminosa; e, por fim, que ele tem predicados favoráveis, não se pode falar, nesta oportunidade, na possibilidade da constrição da sua liberdade. [...]”
(TJMT, HC n° 0141974-52.2017.8.11.0000)

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a ausência de medidas protetivas anterior a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC)

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1008593-81.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. PAULO ISIDÓRO GONÇALVES – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): WASLEY FERRAZ DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de WASLEY FERRAZ DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJe 1004052-79.2024.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e perseguição no ambiente doméstico - art. 147 e 147-B do CP - (ID 208574164).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não teria ameaçado a vítima; 2) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 3) as medidas cautelares alternativas são suficientes.

Requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares (ID 208574163), com documentos (ID’s 148928248/208574165).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas (ID 209551155).

O Juízo singular prestou informações (ID 210393186).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – dano emocional e Vias de fato – requisitos do art. 313, do CPP, não demonstrados – crimes cujas pena máxima não ultrapassam 04 (quatro) anos de reclusão – Decisão não fundamentada quanto a reincidência do Paciente - vítima que não pleiteou medidas protetivas e, expressamente, requereu a revogação da custódia cautelar – substituição por medidas cautelares - Pelo CONHECIMENTO e CONCESSÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 212776676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da reiteração criminosa [sem informar as condenações ou ações penais existentes], bem como na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Deane Pereira da Costa.

Todavia, inexiste registro de descumprimento de protetiva anteriormente imposta, de modo que não se visualiza a reiteração da conduta criminosa contra a vítima, apta a ensejar a decretação da custódia (STJ, HC nº 543.321/PR – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 4.8.2020). Além disso, Deane Pereira da Costa [vítima] afirmou à autoridade Policial que não desejava medidas protetivas contra o paciente.

Outrossim, a segregação preventiva não guarda a devida proporcionalidade, ao se considerar que o delito de ameaça é apenado com detenção e pena inferior a quatro anos, de modo a atrair incidência do princípio da homogeneidade, visto que o juiz criminal não pode perder de vista a finalidade do processo, sob antilógica imposição, em medida cautelar, de sancionamento mais gravoso do que aquele cominado em hipótese de condenação (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal– 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal – 14.10.2022; HC 1002473- 90.2022.8.11.0000 - Terceira Câmara Criminal – 15.2.2023).

Em situação semelhante, esta e. Tribunal assim decidiu:

‘Considerando que a pena máxima em abstrato da conduta delitiva atribuída ao paciente, não supera 04 (quatro) anos; tendo em vista que ele não ostenta condenação transitada em julgado; levando em conta que não houve comprovação de que ele teria descumprido medidas protetivas deferidas em favor da vítima antes da suposta prática criminosa; e, por fim, que ele tem predicados favoráveis, não se pode falar, nesta oportunidade, na possibilidade da constrição da sua liberdade. Malgrado esteja presente um dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, as normas contidas no art. 313, seus incisos e parágrafo único, do mesmo Codex, não autorizam a manutenção da prisão cautelar do paciente, uma vez os dispositivos legais aqui citados devem ser aplicados cumulativamente, devendo, pois, ser substituída por medidas cautelares alternativas. Pedido julgado procedente. Liminar confirmada. Ordem de habeas

corpus concedida’ (HC 0141974-52.2017.8.11.0000 – Relator: Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 1º.2.2018)

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, a ausência de medidas protetivas anterior a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação. (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC nº 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar [...]”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA

PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas, quais sejam:
“1) comparecimento aos atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibições de: a) frequentar bares e estabelecimentos congêneres; b) se aproximar, com distância mínima de 500m (quinhentos metros), ou manter qualquer contato com a vítima; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024